Tribunal: TJBA
Processo: 8001675-81.2024.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001675-81.2024.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTINA RAMOS DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
ANTONIO SOARES DA SILVA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO POR APRIMORAMENTO PROFISSIONAL. CURSOS REALIZADOS ANTES DA LEI MUNICIPAL Nº 1.210/2013. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. MORA ADMINISTRATIVA. RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS À DATA DO PROTOCOLO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por servidora municipal visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de concessão de Gratificação por Aprimoramento Profissional (GAP) no percentual de 35%, com efeitos retroativos a setembro de 2018. A Apelante alegou preenchimento dos requisitos legais, mora administrativa na análise do pedido e validade dos certificados apresentados, inclusive os obtidos antes da vigência da Lei Municipal nº 1.210/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de Gratificação por Aprimoramento Profissional com base em certificados obtidos antes da entrada em vigor da Lei Municipal nº 1.210/2013; (ii) verificar se houve bis in idem na utilização dos títulos apresentados, vedando o duplo aproveitamento para progressão funcional e gratificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal de regência (Lei nº 1.210/2013) estabelece critérios objetivos para a concessão da GAP, sem impor restrições temporais quanto à data de obtenção dos certificados, exigindo apenas pertinência temática, reconhecimento oficial e observância ao interstício mínimo entre os requerimentos.

4.

A interpretação administrativa que restringe a validade dos certificados apenas aos obtidos após a edição da Lei nº 1.210/2013 não encontra respaldo no texto legal, devendo prevalecer o princípio da legalidade estrita.

5.

Constatado, nos autos, que dois cursos (PROGESTÃO e Aperfeiçoamento em Currículo e Avaliação) não haviam sido anteriormente utilizados para progressão funcional e se enquadram nos critérios da legislação, justifica-se a concessão de 15% de GAP.

6.

A utilização dos diplomas de graduação e pós-graduação para progressão de nível inviabiliza seu novo aproveitamento para gratificação, por configurar bis in idem.

7.

A mora administrativa, evidenciada pela não apreciação do requerimento no prazo legal de 180 dias, impõe a retroação dos efeitos financeiros à data do protocolo administrativo (26/09/2018).

8.

Os valores devidos devem ser apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal, incidindo correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC, conforme EC nº 113/2021 e tese firmada no Tema 810 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode restringir a validade de certificados obtidos antes da vigência da Lei Municipal nº 1.210/2013 para fins de Gratificação por Aprimoramento Profissional, quando ausente previsão legal expressa nesse sentido.

2.

O aproveitamento de títulos acadêmicos já utilizados para progressão funcional configura bis in idem e deve ser vedado.

3.

A inércia administrativa na análise de pedido de gratificação funcional impõe a retroação dos efeitos financeiros à data do protocolo administrativo, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §§ 3º e 4º, II; arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º; Lei Municipal nº 1.210/2013, arts. 17, 21, 24 e 48.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947, Tema 810, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STF, RE 1169289, Tema 831, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, j. 03.03.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001675-81.2024.8.05.0137
, em que figuram como apelante CRISTINA RAMOS DA SILVA CARVALHO e como apelada MUNICIPIO DE JACOBINA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator